Tribunal: TJDFT
Processo: 0022080-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0022080-27.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA DECISÃO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jacoby Fernandes &amp; Reolon Advogados Associados contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 12128581) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo apelante contra Rafael de Aguiar Barbosa, indeferiu o pedido de homologação de acordo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Pelo princípio da causalidade, custas finais pela parte requerida. Rafael de Aguiar Barbosa renunciou o direito de interpor recurso (ID de origem 121640298). Em suas razões recursais (ID 124053805), o apelante aduz ser aplicável ao processo de execução as normas do processo de conhecimento, o que reforçaria a possibilidade de homologação de transação na seara executiva. Sustenta não prosperar a fundamentação de que careceria de interesse de agir na homologação do acordo em tela, haja vista o CPC permitir a obtenção de título executivo judicial, ainda que já detenha título executivo extrajudicial. Cita precedentes deste Tribunal de Justiça que entende corroborar suas alegações. Relata que o acordo firmado entre as partes visa promover a celeridade processual e atingir sua finalidade legal, e, homologado judicial, no caso de um eventual descumprimento por uma das partes, não haveria mais a necessidade de nova citação, mas apenas intimação pelo Diário da Justiça, dos procuradores constituídos, através do competente cumprimento de sentença. Defende, ainda, a suspensão do processo por convenção das partes, nos termos do art. 313, II, do CPC. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. sentença, a fim de homologar o acordo firmado entre as partes, ou, caso não seja esse o entendimento, deferir o pedido de suspensão do processo até o cumprimento da obrigação por parte do apelado. Preparo recolhido (ID de origem 124053809). Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID de origem 126975891). O apelante peticionou nos autos informando que, após o registro de título translativo no Ofício de Registro de Imóveis, adquiriu-se a propriedade e foi efetivamente cumprido o acordo extrajudicial pactuado entre as partes, razão pela qual requereu a desistência do recurso, com fundamento no art. 988 do CPC (ID 36236653). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;